Tribunal: STJ
Processo: 0813587-40.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212841 - PE
(2025/0168699-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55498993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 1681cbd0-9338-4bc1-9921-0f8d0aab4b8c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 1681cbd0-9338-4bc1-9921-0f8d0aab4b8c

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212841 - PE
(2025/0168699-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Contribuintes de
contra acórdão prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado:
Tributos

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REEXAME DA
PREMISSA DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na espécie, a Corte de origem reconheceu a falta de interesse processual da
Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos para a impetração do
mandado de segurança coletivo. Eventual alteração da premissa do Tribunal a
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, ensejaria o reexame
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta haver omissão no julgado
embargado, asserindo não haver necessidade de reexame fático-probatório, devendo ser
afastada a
Requer "
Súmula n. 7/STJ.
sejam observados os requisitos legais do Mandado
de Segurança, previstos no
da
prevendo quem pode impetrar
art. 21,
Lei 12.016/09,
" (fls.
mandado de segurança coletivo e quais são os requisitos para referida impetração
), a fim de que seja reconhecia a sua legitimidade para a impetração do
.
708/709
writ
Impugnação às fls. 720/722.
É o relatório.
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais se visualizou a incidência da
a obstar o conhecimento
Súmula n. 7/STJ
do apelo raro.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório
colegiado embargado (fls.
):
693/698

Compulsando novamente os autos, extrai-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido (fls.
):
351/352

Com relação à questão da legitimidade da associação, conforme já
ventilado acima, sem razão a apelante.
A Associação Nacional de Contribuintes de Tributos, consoante se extrai
de seu Estatuto, não defende qualquer interesse de categoria,
coletividade ou classe, na condição de substituto processual, visando
impugnar cobrança tributária que a ela se associem.
A legitimação extraordinária das associações para a impetração de
mandado de segurança coletivo encontra-se prevista no
o, inc. LXX,
art. 5
alínea "b", da Constituição e, nos termos dos arts. 21 e 22, da
exige a representatividade de determinado grupo ou
Lei no 12.016/2009,
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

categoria social, ainda que não decorra de sua principal ou exclusiva
atividade.
Conforme já ilustrado pelos inúmeros arrestos colacionados acima, este
TRF5 consolidou entendimento no sentido de que a entidade apelante
não defende qualquer interesse de categoria ou grupo determinado, mas
de quaisquer pessoas que queiram contratar os serviços jurídicos da
associação e seus membros, atinentes à impugnação de cobranças
tributárias.
Ora, se a dita associação defende os interesses de quaisquer pessoas
genericamente consideradas que tenham ou venham a ter interesse em
contratar seus serviços, percebe-se que ela não desempenha uma
atividade genuína de representante de uma classe de pessoas, mas se
assemelha muito mais a um escritório de advocacia, não havendo como
subverter a norma constitucional que legitima as entidades associativas
para propositura do mandado de segurança coletivo para albergar tal
situação.
Ao fim e ao cabo, qualquer pessoa pode ser admitida como sócia desde
que decida fazê-lo.
Nesse caso, a legitimação extraordinária está sendo utilizada para
chancelar um modelo de negócio, o que, obviamente, não é o desejo do
constituinte.
Confirma esse raciocínio o caráter amplo e genérico dos interesses
defendidos pela Associação Nacional dos Contribuintes Tributários,
conforme o
o, do seu estatuto, que elege como seu objetivo a
art. 3
representação dos interesses dos associados em âmbito administrativo e
judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de
tributos federais, estaduais e municipais, tudo com fim na defesa dos
anseios de seus associados (id. 4058300.23889075).

Nesse contexto, em que o Tribunal de origem reconheceu a falta de interesse
processual da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos para a
impetração do mandado de segurança coletivo – na medida em que não provou
o interesse direto dos associados, aqueles que podem ser atingidos por ato da
autoridade coatora cujos efeitos pretende desconstituir –, para se alterar as
premissas da Corte a quo, tal como colocado nas razões recursais, seria
necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, conforme óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM INATACADA, NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA

E
374
DO

AUSÊNCIA
DE
LEI
12.016/2009

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
INCOMPATIBILIDADE DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL COM O PRONUNCIAMENTO DO STJ SOBRE O
MÉRITO RECURSAL E, POR CONSEGUINTE, SOBRE O TEMA 118
DO STJ E A TESE REPETITIVA FIRMADA NO RESP 1.365.095/SP.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança coletivo, visando
assegurar o alegado direito líquido e certo de suspender, definitivamente,
para com os filiados da impetrante, a exigibilidade do PIS e da COFINS
tendo como base de cálculo os valores correspondentes ao ISSQN e ao
ICMS. Na sentença o Juízo julgou extinto o Mandado de Segurança, sem
resolução do mérito, com base nos arts. 267, I, e 284, parágrafo único,
ambos do
No acórdão recorrido o Tribunal de origem manteve
CPC/73.
a sentença. No Recurso Especial, no ponto ora reiterado em sede de
caput
Agravo interno, a parte impetrante apontou violação aos arts. 1o,
,
e 21, parágrafo único, I e II, da
e 374 do
Na
Lei 12.016/2009
CPC/2015.
decisão agravada o Recurso Especial não foi conhecido, ensejando a
interposição do presente Agravo interno.
III. O Tribunal de origem manteve a sentença de extinção do processo,
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual,
considerando que "não é exigida da associação, em mandado de
segurança coletivo, a juntada de autorização expressa ou a apresentação
de listas de filiados, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE
O exercício da jurisdição, contudo, deve sempre levar
573.232/SC.
em conta a utilidade do provimento judicial, haja vista que a utilidade
prática do provimento buscado é requisito para a caracterização do
interesse da parte. No caso em apreço, a Associação Nacional dos
Contribuintes de Tributos requer a concessão da segurança para
suspender, definitivamente, para com os filiados da impetrante, a
exigibilidade do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor
correspondente ao ISS e ao ICMS. Da análise da petição inicial e dos
documentos acostados aos autos, entretanto, constata-se não ser possível
verificar, de plano, os fatos alegados para a concessão da segurança
pleiteada, visto que a impetrante não comprovou que seus associados
estão sujeitos ao recolhimento dos referidos tributos, e nem mesmo em
relação aos sócios fundadores logrou comprovar o interesse na
suspensão da exigência das citadas contribuições. Dessa forma, ausente
o interesse dos associados - pessoas físicas, com domicílio em
: cinco advogados e uma administradora, sem nenhum
Brasília/DF
indício de que recolham os tributos em tela". Todavia, nas razões do
Recurso Especial, sem indicar contrariedade a algum dispositivo do CPC
que verse sobre interesse processual, a parte recorrente deixou de
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão recorrido.
Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia.
IV. Ademais, tendo o Tribunal a quo, soberano no exame de matéria
fática, concluído que, "da análise da petição inicial e dos documentos
acostados aos autos, entretanto, constata-se não ser possível verificar, de
plano, os fatos alegados para a concessão da segurança pleiteada, visto
que a impetrante não comprovou que seus associados estão sujeitos ao
recolhimento dos referidos tributos, e nem mesmo em relação aos sócios
fundadores logrou comprovar o interesse na suspensão da exigência das
citadas contribuições. Dessa forma, ausente o interesse dos associados -
pessoas físicas, com domicílio em
: cinco advogados e uma
Brasília/DF
administradora, sem nenhum indício de que recolham os tributos em tela"
, tal conclusão do acórdão recorrido não pode ser revista, pelo Superior
Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória
dos autos.
V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão
recorrido, percebe-se que, no que diz respeito à alegada violação aos
arts. 21, parágrafo único, I e II, da
e 374 do
Lei 12.016/2009
CPC/2015,
tais dispositivos não foram apreciados, no voto condutor, não tendo
servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem,
incidindo o óbice da Súmula 211 do STJ.
VI. Embora a recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2o
Grau, para fins de prequestionamento desses dispositivos legais tidos por
violados, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre eles, incidindo, nesse
passo, o óbice das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. Não havendo sido
apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a parte
deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao
do
o que não fez, contudo.
art. 1.022
CPC/2015,
VII. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso
CPC/15
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(STJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
. Hipótese em julgamento na
10/04/2017)
qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre,
contrariedade ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
VIII. Levando-se em conta a declaração de inadmissibilidade do Recurso
Especial, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do
STJ sobre o mérito recursal e, por conseguinte, sobre o Tema 118 do STJ
e a tese repetitiva firmada no REsp 1.365.095/SP.
IX. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.966.912/BA
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
22/11/2022.
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
VIOLAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS RECONHECIDA PELA CORTE
DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado
pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT contra
ato do Delegado da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
Londrina, objetivando a declaração do direito líquido e certo dos seus
filiados de "excluir da base de cálculo das contribuições
relativos a produtos e serviços importados, os
PIS/COFINS-Importação
valores relativos ao ICMS sobre o desembaraço aduaneiro, bem como do
valor das próprias contribuições, devendo ser considerado, tão somente,
o valor aduaneiro, na forma em que definido no art. VII do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio -GATT, 1994, internalizado pelo Decreto de n°
e nos arts. 75 e 77 do Decreto n°
como fartamente
1.355/94,
4.543/02,
demonstrado no decorrer da presente exordial" (fls. 16).
2. A alteração da orientação firmada no voto condutor do acórdão de
origem, notadamente quanto à ausência de provas de que os associados
eram contribuintes dos tributos questionados e em relação à utilidade da
ação mandamental, implicaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que
impede o conhecimento do recurso especial. Precedentes: EDcl nos EDcl
no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.772.865/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
9/5/2022,
12/5/2022;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.918.481/ES,
Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021.
3. Vale registrar que, ao contrário do alegado pela associação
agravante, a discussão dos autos não está adstrita à obrigatoriedade da
juntada de listagem e da autorização de associados para fins de
impetração de mandado de segurança coletivo, mas sim de demonstração
mínima de que os substituídos se enquadravam na condição de
contribuintes da exação tributária discutida, o que não teria sido
comprovado nas instâncias ordinárias.
4. Por fim, a Primeira Turma firmou orientação de que "a hipótese não
se amolda ao Tema 1.119 da repercussão geral, porquanto não se trata
de debate a respeito de eventual legitimidade de associação 'para
cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado
de segurança coletivo', tampouco foi apenas a ausência de lista de
associados que determinou a extinção do 'mandamus'" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.856.694/AL,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
6/4/2022)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

(
, Relator
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.799.528/RS
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5,
Primeira Turma, DJe de
)
17/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUPRESSA NÃO
CPC/2015.
EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. EXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
do
quando o órgão julgador,
art. 1.022
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente
à conclusão do acórdão embargado.
3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
estabeleceu uma hipótese de exceção à tese definida no
1.339.496/RJ,
ARE
(Tema 1.119); e decidiu que associações genéricas
1.293.130/SP
não têm legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem
autorização expressa de seus associados.
4. No caso dos autos, considerada a premissa fática descrita pelo
Tribunal de Justiça e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não
há como se conhecer do recurso especial quanto à tese de violação do
da
mesmo se considerada a distinção entre as
art. 21
Lei n. 12.016/2009,
entidades associativas ABCT e ANCT, porquanto eventual conclusão em
contrário dependeria do exame de provas, providência inadequada na
via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
5. No que se refere à tese de violação do
do
o recurso
art. 10
CPC/2015,
também não pode ser conhecido, à luz das Súmulas 7 do STJ e 284 do
STF, pois o órgão julgador registrou, expressamente, o fato de a
ilegitimidade ativa ter sido suscitada pelo DF, o que evidencia não se
tratar de decisão surpresa, ao tempo em que eventual conclusão em
contrário também dependeria do reexame do acervo probatório.
6. Agravo interno não provido.
(
Relator Ministro Benedito
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.225.448/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
16/8/2023.

Assim, não merece reparos o
agravado.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO
DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada
no julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54071196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: 52e26018-dbcf-42ad-894f-e6ad929fc4de

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.212.841 / PE
Número Registro: 2025/0168699-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08135874020224058300 8135874020224058300
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55076604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: ab2f2431-f6f7-422a-b3cc-cf260a793c2a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: ab2f2431-f6f7-422a-b3cc-cf260a793c2a